Tribunal: TJDFT
Processo: 0008394-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008394-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 65957841, o SINDIRETA/DF requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de DIVINO AVELINO RODRIGUES, DIVINO ETERNO DOS SANTOS, DIVINO RUFINO DE CARVALHO e SUCESSORES DE DOMINGOS CARNEIRO DE ALMEIDA. Instado a se manifestar, o DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte (ID: 68372774). Conforme consulta ao sítio do Tribunal, os Embargos à Execução transitaram em julgado em 26/06/2020. Julgou-se extinta a execução em relação aos substituídos DJANIRA CORREIA VITORIANO (ID: 10760818), DINARTE SILVA DE SOUZA (ID: 61653980), DIVINA MARIA DA CUNHA (ID: 52225494), DJACIR ALBINO DA SILVA, DIONE CARDOSO DA CONCEIÇÃO (ID: 46892414), DIVINO SOARES DE SOUZA (ID: 65687484). Verifica-se que foram expedidos os precatórios relativos aos credores DIVINO AVELINO RODRIGUES, DIVINO ETERNO DOS SANTOS, DIVINO RUFINO DE CARVALHO e sucessores de DOMINGOS CARNEIRO DE ALMEIDA, com o destaque dos honorários contratuais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 41187278, 41187578, 41187467 e 35718475). Os honorários sucumbenciais foram satisfeitos (ID: 46892414). Pois bem. Quanto às custas finais, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas face à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se provisoriamente os autos até o definitivo pagamento dos precatórios oriundos desta execução. Brasília, 06 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR